Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
1. Não há invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, o que leva ao afastamento da preliminar de nulidade de prova.
2. Não há como manter a absolvição pela prática do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, mediante grave ameaça, com emprego de faca, subtraíram o veículo, o celular e os pertences que estavam no carro da vítima.
3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
4. Diante da gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva, decorrente das passagens anteriores dos réus relativas a delitos patrimoniais, reforçada pela condenação em sede recursal, deve ser decretada a prisão preventiva dos recorridos para garantia da ordem pública, inclusive porque responderam a toda a ação penal presos.
5. Recurso conhecido e provido.